Tribunal: TJMT
Processo: 1010605-68.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010605-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (AGRAVANTE), SANORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 10.242.459/0001-55 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO - CPF: 360.970.318-07 (ADVOGADO), RONDINELLI ROBERTO DA COSTA URIAS - CPF: 843.695.231-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA INEZ LAZZARIS FERLIN - CPF: 422.210.729-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTOS AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – DECISÃO DE - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - POSSIBILIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INDÍCIOS DE NULIDADE –– RECURSO DESPROVIDO.

No processo administrativo devem ser esgotados os meios de notificação pessoal do autuado antes de ser promovida a notificação via edital.

Havendo indícios de irregularidade na notificação via edital no processo administrativo, correta a decisão de primeiro grau que suspendeu a exigibilidade do crédito oriundo do processo administrativo.

Decisão mantida. Recurso Desprovido.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL nº 1008364-95.2024.8.11.0041, a qual deferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade da multa proveniente do Auto de Infração n. 21013556, objeto do Processo Administrativo n. 117469/2021, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial.

Em suas razões recursais alega o agravante que os procedimentos adotados pelo órgão ambiental no processo administrativo são regulares; que não há ofensa ao contraditório e ampla defesa; que inexiste nulidade da notificação por edital; que está sendo privado do regular exercício do poder de polícia ambiental e de ver satisfeito os seu crédito.

Requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão.

A medida liminar foi indeferida no Id 211319194.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso no Id 217805156.

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R PAIVA ZANOLO

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão concessiva de tutela de urgência em Ação Anulatória de Processo Administrativo Ambiental, a qual suspendeu a exigibilidade da multa objeto do processo administrativo.

O douto juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá vislumbrou a probabilidade do direito da parte agravada em relação à alegação de nulidade da notificação por edital, assim fundamentando:

“ ... infere-se da cópia do Processo Administrativo n. 117469/2021 que o órgão ambiental encaminhou, via carta registrada com aviso de recebimento, notificação referente ao Auto de Infração n. 21013556. Contudo, a autuada não teria sido encontrada no imóvel rural localizado no endereço: Rodovia MT 140 km 25, Chácara 180 A e 1181 A, Bairro Angélica, CEP: 78.890-000, Município de Sinop (MT), conforme certificado no processo administrativo no Id. 143380659- Págs. 24/27.

Nesse sentido, denota-se que o referido AR foi devolvido pelo correio constando que o endereço consta como “não procurado” (Id. 143380659 - Pág. 26), sem o recebimento pela parte autuada, sendo o caso de se realizar nova tentativa de intimação. No entanto, o órgão ambiental entendeu por bem intimar a parte autuada diretamente por edital, antes mesmo de complementar ou buscar o seu endereço atualizado, ou mesmo de fazer a nova tentativa.

Dessa forma, vê-se que o órgão ambiental, preferiu proceder à intimação por edital, publicada no Diário Oficial n. 28092 de 27.09.2021 (Id. 143380659 - Pág. 30) contrariando os princípios da ampla defesa e do contraditório, infringindo o disposto nos artigos 29, 38, 39, §§1º e 2º e 41, todos da Lei Estadual n. 7.692/2002, pois fundada em ciência ficta, uma vez que inexiste certeza de sua eficácia, tanto é que implicou na revelia da parte requerente/autuada no referido procedimento administrativo (...)”

Nas razões recursais o agravante argumenta que foi encaminhada a notificação para o endereço da propriedade rural, contudo, a agravada não retirou junto aos Correios a correspondência, a qual foi devolvida como “não procurado”, seguindo-se a notificação por edital.

Aduz que é incabível a exigência de que sejam promovidas diligências para localização do notificando/autuado.

De tais argumentos extrai-se que admite o Agravante que a parte Agravada não foi notificada via correio, seguindo-se diretamente a notificação por edital quando do retorno pelos correios da correspondência não entregue.

O entendimento do juízo de primeiro grau que, num juízo sumário de cognição, vislumbrou a probabilidade de a citação por edital

sem prévias diligências para localização configurar causa de nulidade, está em consonância com o entendimento deste Tribunal de Justiça.

Confira-se:

NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – DIREITO AMBIENTAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – INTIMAÇÃO VIA EDITAL – NULIDADE – AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO INFRATOR – PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVANCIA À LEGISLAÇÃO – APELO NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A não realização de diligências para a localização do paradeiro do réu implica em nulidade da intimação por edital. Não há que se falar em redução dos honorários advocatícios, ante a impossibilidade de fixação da verba por apreciação equitativa, como pretende o Recorrente. Ausentes fundamentos ou elementos novos, a infirmarem a decisão agravada, esta deve permanecer incólume. (N.U 1004627-19.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 04/06/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – INTIMAÇÃO VIA AR – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE A NOTIFICAÇÃO - VÍCIO DA CITAÇÃO EDITALÍCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - NULIDADE DA CDA RECONHECIDA – DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. No processo administrativo, a intimação por edital é medida excepcional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa. 2. O processo administrativo ambiental impõe a observância ao devido processo legal e aos corolários da ampla defesa e do contraditório, portanto, comprovado que a parte apelada não foi devidamente notificada dos autos de infração lavrados pela SEMA, a manutenção da sentença é medida que se impõe. 3. Recurso desprovido.

(TJ-MT 10003025620198110101 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/02/2023)

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – DECISÃO DEFERITÓRIA DA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – APARENTE NULIDADE – NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL – INÉRCIA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Devem ser assegurados ao autuado da infração administrativa ambiental, o contraditório e a ampla defesa, de sorte que deverá ser intimado pessoalmente, por meio do seu representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento, ou por edital, caso esteja em lugar incerto, não sabido ou não for localizado. 2 - Em que pese às condutas e às atividades consideradas lesivas sujeitarem os infratores às sanções administrativas ao meio ambiente, não se pode desprezar a observância ao devido processo legal. 3 - Deve ser desprovido o recurso de agravo interno se a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento do relator.

(TJ-MT - AGR: 10029282120238110000, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 03/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/07/2023)

Ressalta-se que a decisão proferida é provisória, podendo ser revista pelo juízo de primeiro grau, caso no decorrer da lide fique comprovado que não há nulidade na notificação via edital do processo administrativo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024